Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-10.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – Aplicáveis a legislação consumerista e a inversão do ônus da prova – Princípio do pacta sunt servanda mitigado em razão do advento da pandemia do coronavírus – Cabível a restituição do valor integral do pacote turístico (observando-se o disposto no artigo 2o, parágrafo sexto da Lei no 14.046/2020) – Não caracterizado o dano moral –

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – Aplicáveis a legislação consumerista e a inversão do ônus da prova – Princípio do pacta sunt servanda mitigado em razão do advento da pandemia do coronavírus – Cabível a restituição do valor integral do pacote turístico (observando-se o disposto no artigo 2o, parágrafo sexto da Lei no 14.046/2020) – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar, solidariamente, os Requeridos Ocean Palace e Decolar ao pagamento do valor de R$ 4.342,13 (correspondente à hospedagem), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios somente após o transcurso do prazo para restituição dos valores; e para condenar, solidariamente, as Requeridas Decolar e Gol ao pagamento do valor de R$ 2.017,82 (correspondente às passagens aéreas), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios somente após o transcurso do prazo para restituição dos valores – RECURSOS (APELAÇÕES) DOS AUTORES E DA REQUERIDA GOL IMPROVIDOS, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da condenação incidem juros moratórios de 1% ao mês desde 01 de janeiro de 2023, além da correção monetária desde os desembolsos